Tribunal: TJPA
Processo: 0810348-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810348-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE

INTERESSADO: ANDRE FURTADO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0810348-77.2023.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE
.

ADVOGADO(A)(S):
FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE (OAB/PA 12.762)
.

AGRAVADOS(S):
ANDRÉ FURTADO DE OLIVEIRA
.

ADVOGADO(A)(S):
SOLIMAR MACHADO CORREA (OAB/PA 14.428)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EFETIVAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. CRIANÇA NEURODIVERGENTE. TEA. IMPOSSIBILIDADE DEINESPERADA MODIFICAÇÃO DO MODELO DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE MUDANÇAS GRADATIVAS. GENITOR. DEMONSTRAÇÃO DE PLENA CAPACIDADE DE GARANTIR ATENÇÃO E CUIDADOS NECESSÁRIOS AO FILHO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO AFETIVA CONCRETA. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DA CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para alterar provisoriamente o regime de convivência paterno-filial,
que deverá ser executado da forma
que consta

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810348-77.2023.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):

FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE

ADVOGADO(A)(S):

FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE (OAB/PA 12.762)

AGRAVADOS(S):

ANDRÉ FURTADO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A)(S):

SOLIMAR MACHADO CORREA (OAB/PA 14.428)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERNANDA BRILHANTE ATHAYDE
, nos autos da
Cumprimento de Sentença de Homologatória de Acordo
requerido por
ANDRÉ FURTADO DE OLIVEIRA
, em razão do inconformismo com decisão proferida pela juízo da 3ª Vara de Família de Belém/Pa, que
recebeu o cumprimento de sentença formulado pelo agravado, para determinar a intimação da agravante a fim de cumprir, no prazo de 15 dias, os termos do acordo homologado judicialmente, sob pena de multa cominatória diária de R$500,00, até o limite de R$5.000,00
.

Nas
razões recursais

(Id. 14852273)
, a agravante alegou, em síntese, que, embora o acordo homologado tenha convencionado o período inicial de convivência paterno-filial até a criança completar 4 (quatro) anos, não houve completa adaptação da criança no ambiente familiar do genitor, ora agravado. Aduziu que a criança P. A. B. A D. O sempre necessitou da presença da genitora, ora agravante, durante os momentos de convivência na residência do pai.

Afirmou que, por ocasião de um dos momentos de convivência com o paterno, a genitora se desentendeu com alguns familiares deste, o que culminou em agressões da parte do agravado, resultando, por fim, na imposição de medidas protetivas de urgência em favor da agravante. Sustenta que em virtude da não adaptação da criança com a família do paterno, a agravante já ingressou com ação revisional do regime de guarda e convivência, buscando a alteração dos termos do acordo homologado que é objeto de cumprimento.

Considera que a determinação de imediato cumprimento dos termos do acordo homologado pode trazer prejuízos ao desenvolvimento da criança, porquanto atualmente sendo submetida a exames para diagnósticos de possível definição de possível transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Defende, desse modo, que as atenção às condições desses transtornos, a criança necessitaria de definição de rotina e tratamentos específicos, para manter a qualidade de vida do infante, e que a alteração ou quebra do seu cotidiano, pode gerar diversos efeitos prejudiciais no comportamento social e desenvolvimento da filho.

Em decisão de Id. 15101479 deferiu-se a concessão de tutela recursal de urgência, para redefinir provisoriamente o regime de convivência paterno-filial.

A agravante apresentou petições de Ids. 15231444, 15308206, 15349376, 15464115, nas quais informa o regular cumprimento dos termos da decisão de tutela de urgência proferida neste agravo, bem como junta outros documentos referentes ao processo de diagnóstico das condições de saúde do infante.

Em contrarrazões (Id. 15464155), o agravado pleiteia o desprovimento do agravo. Afirma que, a despeito do acordo celebrado e homologado por sentença, a agravante criaria embaraços ao regime de convivência paterno-filial. Alega que mesmo se constatado eventuais distúrbios de neurodesenvolvimento da criança, o afastamento do convívio paterno não lhe resultaria qualquer benefício, ressaltando que inexiste qualquer prova concreta sobre a condição de saúde do infante. Aduz que sempre dispensou toda atenção ao processo de desenvolvimento da criança e que possui condições de realizar os cuidados necessários nos períodos de convivência.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do agravo de instrumento, mantendo-se os termos da decisão que deferiu tutela recursal de urgência (Id. 16042973).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 12 de JUNHO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EFETIVAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. CRIANÇA NEURODIVERGENTE. TEA. IMPOSSIBILIDADE DEINESPERADA MODIFICAÇÃO DO MODELO DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE MUDANÇAS GRADATIVAS. GENITOR. DEMONSTRAÇÃO DE PLENA CAPACIDADE DE GARANTIR ATENÇÃO E CUIDADOS NECESSÁRIOS AO FILHO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO AFETIVA CONCRETA. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DA CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

Essencialmente, o agravo discute a conformidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença homologatória, determinou que a agravante cumprisse estritamente as obrigações convencionadas no acordo entre partes, homologado por sentença judicial, por meio do qual se estabeleceu a guarda compartilhada da criança P. A. B. A D. O, com lar de referência materno, e regime de convivência paterno-filial. Mais precisamente, a agravante questiona a efetivação do regime de convivência da criança com seu genitor na residência deste, considerando que não teria havido adaptação do infante.

Analisando o contexto dos autos, tem-se que na data de 25/03/2022 os genitores realizaram acordo que foi devidamente homologado por sentença judicial nos autos do Processo nº. 0844225-80.2020.8.14.0301, contendo os seguintes disposições:

“[...]

Quanto á guarda, será compartilhada; quanto ao direito de convivência, acordam que até a criança completar 4 (quatro) anos de idade, será exercido em finais de semanas alternados, sem pernoite, no horário de 09h00 às 17h00,
em companhia da materna
do infante; Acordam que no período das férias escolares, infante poderá estar em companhia do paterno pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem pernoite,
em companhia da materna
e mediante ajuste entre as partes em relação aos dias e horários; Feriados, natal, ano novo e aniversário da infante alternados no sem pernoite; Dia das mães e dias dos pais, com o respectivo homenageado e sem pernoite com o paterno.
Após os 4 (quatro) anos de idade,
será permitida a convivência em finais de semanas alternados sem a companhia materna; 15 (quinze) dias das férias escolares mediante ajuste entre as partes; feriados, natal, ano novo e aniversário da infante alternados; dia das mães e dia dos pais, com o respectivo homenageado com pernoite

[...]”

Ocorre que, em setembro de 2022, a relação dos genitores, até então sem animosidade clara, sofreu interferências negativas por conta de episódio de conflito com familiares do genitor, durante um dos momentos que ocorria o convívio.

Isso gerou a mudança de tratamento entre a agravante e o agravado, ensejando, além de representação de medidas protetivas de urgência pela agravante em face do agravado (Processo nº. 0808426-80.2023.8.14.0006), a propositura da ação de modificação de guarda e alteração de regime de convivência (Processo nº. 0867093-81.2022.8.14.0301) também proposta pela parte agravante, bem como
no pedido de cumprimento de sentença por parte do agravado
, ora examinado.

Somado a tudo isso, à época, a criança estava sendo submetida a processo diagnóstico para aferição de quadro de TEA (transtorno do espectro autista) e TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade).

Com efeito, a mais adequada acomodação dos direitos reinantes sobre o regime de convivência de pais e filhos também deve se orientar primordialmente pelo postulado do superior e melhor interesse do menor.

Nesse prisma, diante do pleno conhecimento sobre as circunstâncias fáticas estabelecidas, decerto que os genitores têm melhores condições de determinação do modelo de convivência que assegure o desenvolvimento psicossocial da criança em cenário familiar harmônico. Contudo, nem sempre tais condições são efetivamente colocadas em prática pelas partes, muito por conta dos naturais desacordos internalizados na relação entre os genitores. Não obstante, quando a definição do regime de convivência é conferida à função judicial, não menos tormentosa é a solução a ser dada no caso.

Por isso mesmo, na hipótese dos autos, considero válido, neste primeiro momento, ressaltar os
pontos de consenso
entre a agravante e agravado, para depois, verificando onde residem os potenciais dissensos, estabelecer forma capaz de assegurar a necessária afirmação do melhor interesse do menor, também em consagração da norma prevista no art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em relação às convergências existentes entre os genitores, assinalo (i) a concreta admissão da guarda compartilhada da criança entre os pais (estritamente relacionada ao aspecto jurídico de efetiva participação de ambos nos deveres e responsabilidades inerentes à autoridade parental); (ii) a definição do lar de referência materno para a criança; (ii) a presença de condições do genitor/agravado de manter convívio regular com seu filho em finais de semanas alternados e, (iv) a prescindibilidade do acompanhamento da materna nos momentos de convivência do pai, mantida a assistência e companhia de pessoa da confiança da mãe (rede de apoio) e que já esteja inserida na rotina normal do infante;.

Por seu turno,
as divergências atuais das partes em relação ao regime de convivência estão efetivamente concentradas

(
i
) na possibilidade de admissão de convivência paterno-filial na residência deste e com seus familiares; e, (ii) possibilidade de autorização de pernoite da criança com seu genitor.

Em relação aos aspectos fisiológicos, registro que atualmente a criança P. A. B. A. D. O. possui 5 (cinco) anos completos, conforme certidão de nascimento juntada no processo originário (Id. 78107278). Destaco também que, conforme Laudo de Id. 16647525,
já houve confirmação do diagnóstico do infante como pessoa neurodivergente
, apresentando transtorno do espectro autista (TEA), grau 2.

Em razão de tais condições especiais não se afiguram possíveis a realização de mudanças bruscas e não planejadas no cotidiano da criança, sendo necessário que todas as eventuais alterações de sua rotina pressuponham um planejamento adequado e uma alteração gradativa. Portanto, a estrita execução dos termos de acordo celebrado pelas partes encontra óbice efetivo, na medida em que
se alinhou a imediata ampliação do regime de convivência paterno-filial de forma inesperada pela criança e sem que se resguardasse minimamente um tempo de adaptação gradual.

Por outro lado, é inegável que o genitor, ora agravado, possui todas as condições para exercer os deveres, responsabilidades, atenção e cuidados próprios ao desenvolvimento saudável do infante.

Conforme elementos prova juntados pela própria agravante, já se verifica o real aprofundamento dos laços de afetividade entre o genitor e seu filho, havendo evidências da proximidade da presença e da participação ativa do pai na criação da criança, ainda que restrita aos períodos limitados de convivência.

Isso revela a viabilidade de ampliação qualitativa e quantitativa dos períodos de convivência paterno-filial, como forma de assegurar em maior nível ao direito de convivência familiar, porém, desde que se promova de forma progressiva e gradual. Somente assim é que se evitará prejuízos ou atrasos ao desenvolvimento psicossocial da criança.

A convivência entre o paterno e a criança depende do esforço e colaboração entre os genitores. Necessita-se da criação do ambiente mais harmonioso possível, no qual cada um aja no sentido de oferecer ao filho a mais estável e saudável condição de vida. Ademais, por ora, ainda se faz necessário recorrer à rede de apoio da criança (babás, tios ou tias, avós ou avôs), a fim de que auxiliem a criação diária do infante, tenham a confiança e consideração dos genitores e que possam se disponibilizar em acompanhar à criança nos momentos de convivência paterno-filial, já que ainda persistem as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da agravante.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, para alterar provisoriamente o regime de convivência paterno-filial,
que deverá ser executado da seguinte forma
:

a)

nos próximos 60 dias
o pai terá a companhia do filho em finais de semana alternados, no horário entre 09h e 18h (sem pernoites),
obrigatoriamente com a assistência e companhia de pessoa da confiança da mãe (rede de apoio) e que já esteja inserida na rotina normal do infante,
com a
expressa garantia da possibilidade de que os referidos períodos de convivência sejam realizados na residência do genitor e com a participação de seus familiares próximos (irmãos, avós, etc)
,
com exceção da tia do agravado que ocasionou o episódio de conflito familiar
;

b)

nos próximos 90 dias,
o genitor deverá acompanhar regularmente o filho em pelo menos uma sessão de terapias multidisciplinares e/ou consultas médicas regulares, quinzenalmente, em substituição à genitora;

c)

transcorrido o período definido no item “a
”, o pai terá a companhia do filho em finais de semana alternados, no horário entre 09h e 18h (sem pernoites),
sem obrigatoriamente com a assistência e companhia de pessoa da confiança da mãe (rede de apoio);

d)

Após 120 dias do primeiro período de convivência realizado na forma do item “a”, o pai terá a companhia do filho em finais de semana alternados, no período de 10h do sábado até 14h do domingo, permitindo-se um pernoite na residência do paterno;

e)

o genitor permanecerá com a companhia do filho no período de 15 dias das férias de final de ano e das férias escolares de meio de ano a partir de 2025, bem como na data de aniversário do pai e no dia dos pais,

f)

durante os períodos de convivência paterno-filial, o agravado deverá garantir toda atenção e bem-estar necessários ao infante, impedindo qualquer ação prejudicial à sua saúde ou seu desenvolvimento;

g)

a criança deverá ficar na companhia da mãe no dia das mães e no aniversário da genitora;

h)

o aniversário do infante será na companhia dos genitores de forma alternada, iniciando-se em 2024 pela companhia da materna.

Todas as determinações ora definidas são provisórias e não prejudicam eventual revisão pelo juízo
a quo
, em decorrência de novos elementos de prova, principalmente após estudo multidisciplinar realizado em primeira instância.

É como voto.

Belém/PA, 15 de JULHO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/07/2024